Tribunal: TJBA
Processo: 0098271-90.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-16
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0098271-90.2004.8.05.0001 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: Petroleo Brasileiro Sa Petrobras Advogado(s): CELSO VILLA MARTINS DE ALMEIDA, MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO, FRANCISCO DONIZETI DA SILVA JUNIOR APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta contra sentença que extinguiu Ação Anulatória de Débito Fiscal em razão da adesão do contribuinte ao Programa de Recuperação Fiscal (REFIS), com quitação do débito tributário, e que condenou o Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O Apelante sustenta a inexistência de sucumbência diante da homologação da desistência da ação e da quitação do débito com inclusão de encargo legal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo em razão da adesão ao REFIS configura hipótese de desistência da ação ou de perda superveniente do objeto; (ii) estabelecer se é cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais com base no princípio da causalidade, mesmo após a extinção da ação sem resolução de mérito. III. RAZÕES DE DECIDIR A extinção da Ação Anulatória decorre da perda superveniente do objeto, e não da desistência voluntária, uma vez que a quitação do débito pela via administrativa implica reconhecimento da legitimidade da cobrança tributária contestada. A extinção pela satisfação do crédito tributário provoca a perda do interesse de agir e impõe a aplicação do princípio da causalidade, para definição dos ônus sucumbenciais, conforme o art. 85, § 10, do CPC. A parte que deu causa à instauração da lide judicial — no caso, o contribuinte que questionou judicialmente débito depois reconhecido e quitado — deve suportar os honorários de sucumbência, ainda que o processo seja extinto sem julgamento de mérito. Os honorários devidos no âmbito do REFIS têm natureza diversa dos honorários sucumbenciais: os primeiros se referem à recuperação administrativa do crédito; os segundos decorrem da atuação judicial e do trabalho do advogado público na defesa da Fazenda. A quitação do débito tributário no REFIS não afasta a sucumbência na ação judicial que teve sua tramitação provocada pela parte autora, até mesmo com instrução processual realizada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A extinção de Ação Anulatória de Débito Fiscal por quitação do débito via REFIS configura hipótese de perda superveniente do objeto, e não de desistência da ação. Aplica-se o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários sucumbenciais, ainda que o processo tenha sido extinto sem resolução de mérito. Os honorários advocatícios pagos no REFIS não se confundem com os honorários de sucumbência, que são devidos em razão da atuação judicial da parte vencedora. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2º e 10; arts. 1.026, § 2º, e 1.021, § 4º. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0098271-90.2004.8.05.0001, em que figuram como apelante Petroleo Brasileiro Sa Petrobras e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Presidente / Relator